Tribunal: TJPA
Processo: 0007886-77.2018.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007886-77.2018.8.14.0091

RECORRENTE/RECORRIDO: LUCIEL MATOS DO NASCIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO/RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, LUCIEL MATOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. II, DO CPB. RECORRENTE: LUCIEL MATOS DO NASCIMENTO. IMPRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. FASE A RECLAMAR O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. FEITO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRONÚNCIA REFORMADA PARA O ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. RECORRENTE:
PARQUET
ESTADUAL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. CABIMENTO. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por Luciel Matos do Nascimento, contra a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2, inc. II, do CPB, e pelo Ministério Público contra decisão de pronúncia que submeteu a julgamento o réu pela prática do crime de homicídio simples, nos termos do art. 121,
caput
, do CPB, após ter sido afastada a qualificadora do motivo fútil em juízo de retratação.

2. A defesa pleiteia a impronúncia, sob fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa e que esta se aplica ao caso em tela, enquanto o
Parquet
exige o restabelecimento da qualificadora do motivo fútil, que foi afastada em juízo de retratação.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri, considerando a tese apresentada da aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa
; (ii) se
é possível o restabelecimento da qualificadora do motivo fútil afastada em juízo de retratação, fase anterior ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

4. No caso sob exame, os indícios de autoria e materialidade restaram demonstrados nos autos por meio do registro de ocorrência policial e pelos depoimentos, em juízo, das testemunhas, além do interrogatório do réu que disse ter atingido a vítima, mas que teria agido em legítima defesa.

5. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

6. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio in dubio pro societate, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

7. Precipuamente, a legítima defesa, como excludente de ilicitude, exige comprovação inequívoca para afastar a pronúncia, o que não se verifica no caso vertente, em que há indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados por depoimentos das testemunhas.

8. Por fim, a qualificadora de motivo fútil possui respaldo nos elementos probatórios, sendo prematura a exclusão em fase anterior ao Tribunal do Júri, que somente pode ocorrer caso fosse manifestamente improcedente, impondo-se seu restabelecimento.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido, para restabelecer a qualificadora do motivo fútil, determinando-se a pronúncia do réu nos termos do art. 121, §2º, inc. II, do Código Penal.

Tese de julgamento
: “
(i) A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societat
e,
sendo inviável o reconhecimento da defesa legítima nessa fase processual quando não se demonstrar incontroversa. (ii) A exclusão de qualificadoras somente é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPPB art. 413; CPB, art. 121, §2°, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0004264-95.2017.8.14.0035, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 18/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos; porém, negar provimento ao da defesa, e dar provimento ao do
Parquet
Estadual, mantendo-se a decisão
a quo
que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, do CPB, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Penais em Sentido Estrito, interpostos pelo Recorrente Luciel Matos do Nascimento, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Natasha Veloso de Paula Amaral de Almeida, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o pronunciou pelo crime previsto no art. 121, §2º, inc, II, do CPB; bem como pelo

Parquet
Estadual, contra a decisão, em juízo de retratação, que afastou a qualificadora do motivo fútil, pronunciando o réu pelo crime do art. 121,
caput
, do mesmo Diploma Legal.

Em razões recursais
,
à ID 20470797
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente Luciel Matos do Nascimento, alegando ter ele agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões recursais, à ID 23203290,
a RMP de 1º Grau, Dra. Juliana Freitas dos Reis, exige a manutenção da decisão de pronúncia, determinando-se que o denunciado seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, instância adequada para a análise do mérito e das circunstâncias fáticas do crime, inclusive no tocante à motivação do delito.

Por seu turno, em razões recursais, à ID 23203291
, diante do afastamento da qualificadora do motivo fútil, em juízo de retratação, a RMP de 1º Grau, Dra. Juliana Freitas dos Reis, requer seja a prefalada circunstância restabelecida, para que o réu volte a ser pronunciado pelo crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, do CPB.

Em contrarrazões recursais, à ID 23477501
, a defesa do Recorrido Luciel Matos do Nascimento, requer que o Recurso em Sentido Estrito apresentado pelo Ministério Público seja desprovido, a fim de se manter a decisão que afastou a qualificadora do inc. II, do §2º, do art. 121, do CPB, bem como a absolvição dele, alegando legítima defesa.

Em despacho, à ID 20470805
, a douta Magistrada singular manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do Recurso da Defesa; PROVIMENTO do Recurso ministerial, com o fim de pronunciar o réu sobre ao crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

É o relatório. Sem revisão.
Inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Insurge-se o Recorrente Luciel Matos do Nascimento, contra a decisão da douta Magistrada singular que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, inc. II, do CPB, alegando que sua absolvição/impronúncia se impõe, face ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Por seu turno,
diante do afastamento da qualificadora do motivo fútil, em juízo de retratação, a RMP de 1º Grau, Dra. Juliana Freitas dos Reis, requer seja a prefalada circunstância restabelecida, para que o réu volte a ser pronunciado pelo crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, do CPB.

VAMOS

POR

PARTE

-
Das razões do Recorrente
Luciel Matos do Nascimento

- Da almejada absolvição/impronúncia

Rebela-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121, §2º, inc. II, do CPB, alegando que sua absolvição e/ou impronúncia se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão acerca da impronúncia/absolvição do Recorrente não merece abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 20470786
, a qual, aliás, tem fé pública, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se induvidosamente demonstrada por meio do registro de ocorrência policial e pelos depoimentos, em juízo, das testemunhas, além do interrogatório do réu que disse ter atingido a vítima, mas que teria agido em legítima defesa; já os indícios de autoria delitiva, por sua vez, vêm calcados, principalmente, nos depoimentos das testemunhas prestados em ambas as fases processuais, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

De outra banda, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, BEM COMO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II - (...).

III -
In casu
, a prova da materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico, onde consta morte de uma das vítimas em decorrência de ferimento por arma branca, bem como no Laudo Pericial de Exame de Lesões Corporais da outra vítima. Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados nos autos, sobretudo, por meio das provas orais carreadas ao acervo processual, que colocam o ora recorrente como autor de ambos os delitos, como as declarações prestadas pelas testemunhas oculares e, inclusive, pela vítima sobrevivente, além da confissão parcial do acusado, o qual desferiu os golpes de faca que ocasionaram o óbito da vítima José Antônio Lima Soares, assim como atentou contra a vida da outra vítima sobrevivente, só não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade;

IV - Em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que a defesa do recorrente não logrou comprovar inequivocadamente injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes;

V - (...).

VI -
Recurso conhecido e improvido
. (
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004264-95.2017.8.14.0035 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).

Verifica-se, portanto, que a decisão ora atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

Derradeiramente, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

-
Das razões do
Parquet
Estadual

- Do
restabelecimento d
a qualificadora do motivo fútil

Pugna o Ministério Público Estadual pela reforma da decisão que, em juízo de retratação, afastou a qualificadora do motivo fútil, alegando que a análise dos fatos deve recair sobre o Conselho de Sentença, seu juízo natural.

Com efeito, observa-se que razão assiste ao
Parquet
Estadual, senão vejamos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil, ou não.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço dos recursos; porém, nego provimento ao da defesa, e dou provimento ao do Ministério Público Estadual, a fim de que o Recorrente/Recorrido Luciel Matos do Nascimento seja pronunciado pelo crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, do CPB e, consequentemente, levado ao Tribunal do Júri.

É o voto
.

Belém/PA, 11 de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/03/2025